Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705347-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo SINDiRETA/DF em face da r. decisão (ID 113616096, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (obrigação de fazer) movida em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação do Agravado para limitar a incorporação ao mês de julho de 1990 e determinar que no cálculo da dívida sejam considerados os reajustes decorrentes de reestruturação da carreira concedidos aos servidores. Diante disso, o d. Juízo a quo determinou a intimação do DF para comprovar a implementação de reajustes a justificar a compensação determinada. Alega a parte Agravante, em resumo, não ser possível determinar a produção de provas após a prolação da r. decisão, pois cumpria ao Distrito Federal ter trazido documentação idônea que respaldasse as alegações contidas na impugnação manejada. Destaca a impossibilidade jurídica da compensação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Aduz ser incabível a limitação do reajuste ao mês de julho de 1990, data de edição da Lei Distrital no 117/90, e que não há falar em excesso à execução. Requer antecipação da tutela recursal par que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de liquidação da obrigação de fazer fixada em sentença coletiva (autos no. 0013136- 95.2000.8.07.0001, que tramitou na 5a Vara da Fazenda Pública do DF), na qual se postula a incorporação ao salário do credor das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990. A priori, não se afigura ilegalidade na determinação para o Distrito Federal juntar aos autos as planilhas comprovando os reajustes concedidos aos servidores. Trata-se de determinação que visa a possibilitar a realização dos cálculos nos moldes fixados na r. decisão agravada, que fixou as diretrizes para tanto. Quanto aos demais pontos aventados no recurso, nesta fase de análise preliminar, infere-se que a r. decisão agravada seguiu os entendimentos deste eg. Tribunal. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM O DECRETO DISTRITAL QUE CONCEDEU REAJUSTE AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. 1. Segundo o STF, quando as entidades sindicais atuam como substitutos processuais dos sindicalizados, por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos na legitimidade extraordinária. 2. O cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva, visa a individualização do crédito, de modo que não há se falar de inadequação da via eleita por falta de prévia liquidação do crédito para sua individualização. 3. No julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o STJ, ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação análoga aos distritais, entendeu excepcionalmente (sem ofensa à coisa julgada) ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com reajustes concedidos em leis posteriores, em fase de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1395872, 07293794120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECOMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. Verificando-se que os provimentos jurisdicionais em cumprimento consagram os reajustes decorrentes da Lei no 38/1989 e havendo recomposições salariais da categoria de servidores concedidos posteriormente, não há que se falar em recebimento concomitante de tais verbas, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa. Assim, restando comprovada a concessão de aumentos específicos para a carreira da qual fazem parte os servidores beneficiados pela decisão judicial, mostra-se devido o pedido de compensação, inclusive em sede de embargos à execução, mesmo que a questão não tenha sido apreciada na fase de conhecimento, sem que tal consubstancie ofensa à coisa julgada. A compensação evita reajuste em duplicidade e enriquecimento sem causa do servidor.” (Acórdão 1096716, 07009645320188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) “Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - A cessão de precatórios somente produz efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora (CF, art. 100, § 14). Se assim não se procede, não se exige que suposto cessionário seja intimado antes do cancelamento de precatório expedido por erro, com crédito indevido. 2 - A legitimidade, para arguir nulidade de decisão por falta de intimação, é daquele que possa eventualmente ter sido afetado pela decisão. 3 - Não afronta o princípio do juiz natural a decisão do relator, no tribunal, em ação originária, que, em execução, reconhece erro de cálculo e extingue a execução por falta de crédito. 4 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 5 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 6 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 7 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório, não fazem coisa julgada, podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 8 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, impõe-se a correção do erro, com revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 9 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 10 - Agravo não provido. (Acórdão 1334106, 00046525520048070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no presente recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator